Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721102-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA PADILHA MARTINS AGRAVADO: SANDRA MARIA FERREIRA MOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL MARIA PADILHA MARTINS (executada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710902-07.2021.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por SANDRA MARIA FERREIRA MOL, na qual deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da agravante, nos seguintes termos da decisão de ID 159164049, dos autos de origem: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, no valor de R$ 18.422,87, por se tratar de verba salarial. Nessa linha, deixo de intimar a parte credora para se manifestar acerca da impugnação à penhora, consoante o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, por se tratar de questão urgente que envolve bloqueio de quantia impenhorável e imprescindível para manutenção e subsistência da parte impugnante. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID no 158603531 a 158603540, referente ao seu contracheque dos meses de março e abril de 2023, bem como o extrato bancário referente ao mês de maio do mesmo ano, em que consta o referido bloqueio judicial. O art. 833, IV, do CPC estabelece são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal ". Em que pese o extrato bancário indicar que o bloqueio judicial foi, de fato, realizado sobre o mencionado saldo positivo de seu salário, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários ad 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438) Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020). Nessa linha, verifico que a manutenção, na íntegra, da penhora do salário da devedora poderia causar graves prejuízos à sua subsistência. Todavia, ao se levar em conta as condições financeiras da parte, é possível concluir que a regra da impenhorabilidade pode ser flexibilizada, a fim de se minimizar os prejuízos decorrentes de sua inadimplência, sem comprometê-la, pois a devedora percebe considerável renda. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pela parte exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução, motivo pelo qual deve ser mantido o bloqueio sobre, ao menos, 30% do salário líquido da parte devedora, entendido este como o resultado da subtração de seus descontos obrigatórios (R$ 4.281,90) sobre seu salário bruto (R$ 30.936,91), perfazendo o total de R$ 26.655,01 mensais. Assim, deverá ser mantido o bloqueio na conta da parte ré do montante de R$ 7.996,50, de forma que se impõe a desconstituição da penhora eletrônica realizada no sistema SISBAJUD no valor de R$ 10.426,37, no Banco do Brasil (ID 159116007 - Pág. 1), em seu favor. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio no sistema SISBAJUD, no valor de R$ 10.426,37, no Banco do Brasil (ID 159116007 - Pág. 1). Desconstitua-se, imediatamente, o referido bloqueio. No mais, considerando a intimação pessoal dos demais devedores nos endereços de citação, em cumprimento ao disposto no art. 854, § 2o do CPC, para que tomem ciência acerca dos bloqueios realizados em suas contas, aguarde-se o cumprimento das diligências e o decurso do prazo para eventual impugnação”. Em suas razões de ID 47265296, a agravante sustenta que “além da penhora de 30% dos vencimentos líquidos da Agravante, o Juiz de primeiro piso, também reteve R$ 7.996,50 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), liberando, tão somente, o valor de R$ 10.426,37 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos)”. Defende que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, o que tornaria inviável a penhora sobre o seu salário. Destarte, requer liminarmente seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo, para se afastar a penhora das verbas salariais da parte executada/agravante, determinando-se o desbloqueio do valor de R$7.996,50 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), por se tratar de valor percebido como salário. Intimada a comprovar os requisitos para a gratuidade de justiça, a agravante preferiu recolher o preparo. (ID 47409055) É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que a pretensão da agravante é a de obter o debloqueio do valor de R$7.996,50 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), referente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, constrito na origem para os fins de se pagar o débito total de R$66.151,52 (ID 138598723 de origem), referente à inadimplência em contrato de locação residencial de imóvel, na qual a ora agravada foi fiadora. Defende que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, o que tornaria inviável a penhora sobre o seu salário. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas pelos argumentos da agravante e elementos fáticos constantes na lide até o presente momento processual, verifica-se tratar de pessoa em avançada idade (85 anos – ID 47265298), com saúde debilitada (ID 47266361), que figurou no ajuste como fiadora juntamente com outro fiador que não teve os seus bens bloqueados, além dos dois devedores principais (locatários). Ainda que se refira a obrigação solidária, mas a peculiaridade supramencionada, por si só, não pode servir de obstáculo à satisfação do credor. No vertente caso, em tese, não se verifica elementos concretos que possam atestar que o valor constrito de R$7.996,50 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), possa vir a prejudicar o sustento da devedora, uma vez que não foram apresentados os gastos que a agravante usualmente dispende com a sua saúde, e mesmo se tratando de uma pessoa de avançada idade, não se olvide que a agravada aufere mensalmente o valor líquido de R$26.655,01 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), em razão da sua aposentadoria como perita criminal federal – ID 47265306. Dessa forma, a princípio, entendo que deve ser mantida a penhora do importe de R$7.996,50 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), sem prejuízo da reanálise da matéria pelo e. Colegiado. Contudo, entendo razoável obstar-se o eventual levantamento do importe pela parte credora até solução definitiva do tema nessa instância recursal. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para obstar o imediato levantamento do importe de R$7.996,50 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) pela parte credora, ao menos até o julgamento pelo colegiado do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos demais termos. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator